Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-65.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000037-65.2016.8.11.0002
RECORRENTE: ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
RECORRIDO: VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 45828495) interposto por ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 31897979):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEAIS (LUCROS CESSANTES) – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE RECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR AFASTADA - COMPRA E VENDA DE ENERGIA PROPOSTA ENCAMINHADA À RÉ QUE FOI ASSINADA – MERAS TRATATIVAS - CONTRATO DEFINITIVO QUE CONTINHA DIVERSAS CLÁUSULAS NÃO APRESENTADAS ANTERIORMENTE À RÉ - PROPOSTA QUE CARECE DE FORÇA VINCULATIVA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DEFINITIVO QUE NÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA, NA FORMA DO ART. 85, §8o DO CPC – O VALOR DA CAUSA É DETERMINADO, NÃO É ESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO – APLICABILIDADE DO § 2o, DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. I – Não configura-se ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando a recorrente expõe de forma satisfatória os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada tendo o inconformismo se baseado em pontos abordados na decisão. Preliminar afastada. II – “[...] O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009). Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. III - Quando o julgamento antecipado do mérito fundar-se na desnecessidade de produção de outras provas, o indeferimento, na sentença, da produção de provas requeridas pelas partes não configura transgressão às normas dos arts. 9o e 10 do CPC de 2015. IV - O magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as "diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, do CPC/2015). V - A proposta assinada pelas litigantes não se caracteriza como contrato preliminar e, portanto, carece de força vinculativa. Portanto, não há como sustentar que a referida proposta se tratava de um contrato, seja porque não encerrou, definitivamente, as negociações, seja porque não apresentou ao potencial contratante todas as reais condições do pacto negocial definitivo que estava por vir. VI – Sendo o valor atribuído à causa determinado e, não inestimável, irrisório ou muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, e não equitativamente. Sentença parcialmente reformada.” (Ap. 1000037-65.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 39590475 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 42207973).
Alega violação: (i) ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão na análise da imprescindibilidade da prova testemunhal para a produção de um conjunto probatório amplo e pleno para possibilitar a segura formação da convicção do julgador diante das particularidades do caso concreto e (ii) aos arts. 9o, 10, 355, I, 369, 370 e 373, I, todos do CPC, ao argumento de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida, imprescindível para a comprovação da relação negocial entre as partes.
Recurso tempestivo (Id. 45844950).
Contrarrazões – Id. 49243994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
A Recorrente defende a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, sustando a ocorrência de omissão na análise da imprescindibilidade da prova testemunhal para a produção de um conjunto probatório amplo e pleno para possibilitar a segura formação da convicção do julgador diante das particularidades do caso concreto.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“O apelante sustenta que o julgamento antecipado do mérito pelo juiz de primeira instância, com o indeferimento das provas documentais suplementares e testemunhais requeridas na peça de ingresso, teria afrontado o contraditório e a vedação à decisão surpresa e, ainda, cerceado o seu direito de defesa.
Todavia, tenho que não assiste razão ao apelante.
Primeiramente, ressalto que o indeferimento, na sentença, da produção de provas requeridas pelas partes não configura transgressão às normas dos arts. 9o e 10 do CPC de 2015.
Isso porque, no presente caso, o julgamento antecipado do mérito fundou-se na desnecessidade de produção de outras provas, “tendo em vista que a prova é exclusivamente documental e o feito se encontra satisfatoriamente instruído” (art. 355, inciso I, CPC/2015), autorizando o julgador a proferir sentença logo após as manifestações das partes - petição inicial, contestação e impugnação -, diante da suficiência das provas documentais apresentadas.
(...)
Posto isto, é correto e adequado dispensar a produção de outras provas na sentença que julga antecipadamente o mérito, indeferindo os requerimentos das partes nesse sentido, revelando-se despiciendo proferir decisão anterior, a qual, vale dizer, não seria sequer passível de recurso para análise imediata em sede recursal.
Não há, pois, afronta ao contraditório ou à vedação de decisão surpresa, até mesmo porque a ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. apresenta, em seu apelo, sua irresignação contra o indeferimento da prova pleiteada.
(...)
Prossegue a recorrente/autora e, defende que a violação do rito, do procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil, da mesma forma, caracteriza cerceamento de defesa, ao passo em que surpreende as partes com decisão de mérito quando se ansiava pela ampla instrução probatória, o que é vedado pelo atual ordenamento.
No caso, assevera a apelante que os prejudiciais efeitos desse decisum nitidamente permitiram que ao magistrado restasse refletida uma realidade desconexa e incompatível com a situação fática vivenciada pelos envolvidos e por todos aqueles que atuam neste âmbito mercadológico.
Sustenta que em contratos análogos ao que ampara a pretensão exposta pela recorrente, o simples aceite da proposta se mostra apto a atestar a formalização do pacto. Argumenta que ante a insuficiência do conhecimento específico acerca da questão ostentado pelo magistrado, qual seja, compra e venda de energia na modalidade Ambiente de Contratação Livre (ACL), a oitiva de testemunhas se revelava necessária para evidenciar a consistência da tese externada pela recorrente, motivo pelo qual, de forma alguma poderia ter sido obstada pelo julgador.
Narra que “a testemunha Gabriel Nogueira Duarte, em síntese, atestou que o mercado ‘é muito no fio do bigode’, pelo fato de que operações são fechadas por telefone e o posterior envio de e-mail é feito apenas para o registro do montante negociado, preço e período do contrato de fornecimento”.
Sem razão, contudo, a apelante. Nota-se que, “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder." (STJ - 4a Turma - REsp 2.832 - RJ - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo - j. em 14.8.90 - DJU de 17.9.90, p. 9513).
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, “inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia." (STJ - 4a Turma - Ag 14.952-DF-AgRg - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo - j. em 4.12.91 - DJU de 3.2.92, p. 472).
Sabe-se que segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, sendo este o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.
Ademais, a segunda parte do art. 370 do Código de Processo Civil, expressamente, prescreve que deve o Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de forma que, se entender o julgador, como in casu, haver fundamento suficiente e relevante para resolver o mérito, é o que basta.
Assim, indefiro a produção da prova testemunhal requerida.
E, de fato, como será visto na análise do mérito, a prova oral requerida pela apelante era dispensável para o deslinde da controvérsia.
É imperioso frisar, também, que a improcedência dos pedidos deduzidos pela concessionária deu-se com amparo no que foi comprovado em juízo, e não por insuficiência de provas, inexistindo, portanto, o alegado cerceamento de defesa.” (Id. 31897978, p. 2/4)
Do mesmo modo, a celeuma foi objeto de pronunciamento expresso quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos, senão vejamos:
“Na sessão de julgamento, a Câmara julgadora entendeu que que o indeferimento, na sentença, da produção de provas requeridas pelas partes não configura transgressão às normas dos arts. 9o e 10 do CPC de 2015.
Isso porque, no presente caso, o julgamento antecipado do mérito fundou-se na desnecessidade de produção de outras provas, “tendo em vista que a prova é exclusivamente documental e o feito se encontra satisfatoriamente instruído” (art. 355, inciso I, CPC/2015), autorizando o julgador a proferir sentença logo após as manifestações das partes - petição inicial, contestação e impugnação -, diante da suficiência das provas documentais apresentadas.
Assim, a despeito do suscitado pela embargante de que “uma análisecalcada em resquícios de bom senso torna perceptível que o único meio de prova apto a aclarar a formalização do acordo seria justamente o indicado pela recorrente, qual seja, a prova testemunhal”, observa-se que a prova oral requerida pela apelante/embargante era dispensável para o deslinde da controvérsia, pois os elementos constantes de prova documental foram suficientes para formar o convencimento do julgador. Ademais, “inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia." (STJ - 4a Turma - Ag 14.952-DF-AgRg - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo - j. em 4.12.91 - DJU de 3.2.92, p. 472).” (Id. 40441963, p. 1/2)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 9o, 10, 355, I, 369, 370 e 373, I, todos do CPC, fundada na tese de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida, imprescindível, à luz das especificidades do caso concreto, para a comprovação da relação negocial entre as partes, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEFICIÊNCIA. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência, para a solução da controvérsia, das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1113507/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO CONDENATÓRIA ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. 2. No que diz respeito à alegada ocorrência de danos morais em razão da impossibilidade de uso e transferência do veículo adquirido, o Tribunal a quo, após examinar o acervo fático probatório dos autos, concluiu que houve mero aborrecimento incapaz de ensejar abalo moral indenizável aos agravantes. Assim, para derruir essa conclusão seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes. Precedentes. 3.1. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de se aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a orientação desta Corte Superior no sentido de que, sendo julgada improcedente a ação de indenização, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.”(AgInt no AREsp 1552203/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v